Tribunal: TRF3
Processo: 5017690-68.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
218/236)

5017690-68.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DESERTO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que “[o] trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas” (HC 170.355 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24.05.2019, DJe Public 31.05.2019).

2. Ação penal lastreada em materialidade delitiva inconteste e indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, obtidos a partir de interceptações telefônicas que deram origem à Operação denominada DESERTO, que levou à "apreensão de 2.355,00 kg (dois mil trezentos e cinquenta e cinco) quilos de cocaína, além de grande quantidade de produtos químic

Inteiro teor:
218/236)

5017690-68.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DESERTO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que “[o] trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas” (HC 170.355 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24.05.2019, DJe Public 31.05.2019).

2. Ação penal lastreada em materialidade delitiva inconteste e indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, obtidos a partir de interceptações telefônicas que deram origem à Operação denominada DESERTO, que levou à "apreensão de 2.355,00 kg (dois mil trezentos e cinquenta e cinco) quilos de cocaína, além de grande quantidade de produtos químicos e maquinários destinados à preparação e adulteração de drogas, bem como ramas e munições (incluindo armamento bélico consistente dez granadas antitanque de fabricação argentina)", "trinta e três veículos e um aeronave", e grande quantidade de dinheiro, e colheu indícios de que o paciente atuaria, em tese, como intermediário no fornecimento da cocaína a outros integrantes importantes do grupo - gerentes e distribuidores, não havendo, assim, motivo para o trancamento pleiteado pela defesa.

3. Excesso de prazo não configurado, vez que se trata de feito complexo, que já havia sido sentenciado em 2012, com a condenação do paciente por associação para o tráfico transnacional de drogas, mas cuja decisão foi anulada, nesta Corte, em 2015, unicamente em relação a ele e a partir da fase instrutória, e que retomado o seu curso, a instrução processual foi realizada, em 2017, em seguida, foram apresentados memorias e realizadas diligências pendentes, estando o feito, nesse momento, conclusos para sentença. A par do disposto na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, o fato é que o processo vem sendo conduzido adequadamente pelo juízo de origem, com a realização dos atos processuais de acordo com o procedimento previsto na Lei no 11.343/2006 e respeitados o contraditório e a ampla defesa, tudo a evitar a ocorrências de novas nulidades.

4. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5017690-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

IMPETRANTE: SALOMÃO ABE, RODRIGO SIQUEIRA PONCIANO LUIZ

PACIENTE: JUNIOR SILVA BONATO

Advogados do(a) PACIENTE: SALOMÃO ABE - MS18930, RODRIGO SIQUEIRA PONCIANO LUIZ - MS22862-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5017690-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

IMPETRANTE: SALOMÃO ABE, RODRIGO SIQUEIRA PONCIANO LUIZ

PACIENTE: JUNIOR SILVA BONATO

Advogados do(a) PACIENTE: SALOMÃO ABE - MS18930, RODRIGO SIQUEIRA PONCIANO LUIZ - MS22862-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado pelos advogados Rodrigo Siqueira Ponciano Luiz e Salomão Abe, em favor de JÚNIOR SILVA BONATO, contra suposta morosidade da 5a Vara Federal Criminal de São Paulo/SP na condução da ação penal de origem, na qual o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime capitulado no art. 35 c.c. art. 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006 e, após prolação da sentença, foi reconhecida por esta Décima Primeira Turma, em sede de apelação, a nulidade absoluta do feito, determinando-se o retorno dos autos à origem para a continuidade da instrução criminal.

Os impetrantes alegam, em síntese, que o processo permanece desde 2010, quando do suposto envolvimento do paciente na apreensão de 632,5 kg de cocaína, “sem que fosse finalizada a persecução penal”.

Argui, no entanto, que “[t]al demora representa ao paciente nítido constrangimento ilegal, pois em que pese o trâmite nos autos principais esteja próximo da prolação de sentença,é direito do paciente impugnar aquilo que afronta contra direitos, ainda mais quando a ação penal, ora combatida, não apresenta elementos probatórios mínimos, donde a acusação baseia-se tão somente em hipóteses e em ilações desprovidas de provas”.

Argumenta que os réus que foram absolvidos, Evaldo General e Bruno de Lima Santos, “possuem enquadramento fático semelhante” ao do paciente. Aduz, ainda, que “[q]uando da sua prisão preventiva e do cumprimento de busca e apreensão em sua residência e comércio na cidade de Dourados, NADA foi encontrado relacionado ao tráfico de entorpecentes”, e, que “[o] telefone monitorado (67 9937-6102) e que supostamente seria utilizado por Junior Bonato NUNCA foi encontrando com ele”. Suscita, ainda, que “os argumentos acusatórios não são suficientes para embasar eventual decreto condenatório”.

Requer, por isso, a concessão da ordem para trancar a ação penal de origem, por ausência absoluta de indícios mínimos de autoria e materialidade.

A autoridade impetrada prestou informações e juntou documentos (ID 84800685).

A Procuradoria Regional da República opinou pela denegação da ordem (ID 85417603).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5017690-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

IMPETRANTE: SALOMÃO ABE, RODRIGO SIQUEIRA PONCIANO LUIZ

PACIENTE: JUNIOR SILVA BONATO

Advogados do(a) PACIENTE: SALOMÃO ABE - MS18930, RODRIGO SIQUEIRA PONCIANO LUIZ - MS22862-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que “[o] trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas” (HC 170.355 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24.05.2019, Public 31.05.2019). No caso, não ocorre nenhuma dessas hipóteses.

Com efeito,a denúncia foi oferecida à luz dos requisitos previstos em lei (CPP, art. 41), a partir de interceptações telefônicas que deram origem à denominada Operação Deserto, e descreve, com detalhes, qual seria a suposta atuação do paciente na organização criminosa investigada, voltada ao tráfico transnacional de drogas (ID 84800685).

Segundo a denúncia, a Operação levou à "apreensão de 2.355,00 kg (dois mil trezentos e cinquenta e cinco quilos) de cocaína, além de grande quantidade de produtos químicos e maquinários destinados à preparação e adulteração de drogas, bem como ramas e munições (incluindo armamento bélico consistente dez granadas antitanque de fabricação argentina)", "trinta e três veículos e um aeronave", e grande quantidade de dinheiro, e colheu indícios de que o paciente atuaria, em tese, como intermediário no fornecimento da cocaína a outros integrantes importantes do grupo - gerentes e distribuidores (ID 84800685).

Logo, à toda evidência, a ação penal encontra-se lastreada em materialidade delitiva inconteste e indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, não havendo, portanto, motivo para o trancamento pleiteado pela defesa.

Quanto ao excesso de prazo, observo que se trata de feito complexo, que já havia sido sentenciado em 2012, com a condenação do paciente por associação para o tráfico transnacional de drogas (ID 78438065), mas cuja decisão foi anulada, nesta Corte, em 2015, unicamente em relação a ele e a partir da fase instrutória, especificamente o momento da expedição da carta precatória para a oitiva das testemunhas tempestivamente arroladas por sua defesa, no julgamento da apelação criminal no 0000179-10.2011.4.03.6181, que, outrossim, determinou o desmembramento dos autos da ação penal em relação ao paciente, e que redundou na sua distribuição, na origem, em 2016, sob o no 0005387-96.2016.4.03.6181.

O fato é que o curso da ação foi retomado, a instrução processual foi realizada, em 2017, com a oitiva das testemunhas de defesa, tendo o paciente ratificado o interrogatório realizado anteriormente (ID 84800685). Após, foram apresentados memoriais e realizadas diligências pendentes, estando o feito, nesse momento, conclusos para sentença.

Assim, a par do disposto na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, não verifico a existência de nulidade por excesso de prazo na duração do processo, porquanto vem sendo conduzido adequadamente pelo juízo de origem, com a realização dos atos processuais de acordo com o procedimento previsto na Lei no 11.343/2006 e respeitados o contraditório e a ampla defesa, tudo a evitar a ocorrências de novas nulidades.

A propósito, destaco do parecer do Procurador Regional da República Álvaro Luiz de Mattos Stipp (ID 85417603) o seguinte trecho:

JUNIOR DA SILVA BONATO, ora paciente, atuava como intermediário no fornecimento de cocaína a MASSAO e NELSON. JUNIOR possui residência em Dourados/MS e é proprietário de loja de tintas e loja de revenda de veículos. O monitoramento telefônico de JUNIOR tornou possível a apreensão de 50 kg (cinquenta quilos) de entorpecente encontrado na Rua Topázio, no 169, em Arujá/SP. (...)

Diversamente do quanto alegado pelos impetrantes, as condutas praticadas pelo paciente são típicas, e as provas da materialidade do crime e os indícios de autoria do crime estão devidamente comprovadas na denúncia, amparados pelo conjunto probatório constante nos autos do processo originário. (...)

Quanto à alegação de excesso de prazo, esta deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, ou seja, deverá ser analisado o caso em concreto para reconhecer-se ou não a existência de eventual afronta a cláusula de duração razoável do processo, na linha do entendimento assentado do Superior Tribunal de Justiça (HC no 269.294/BA, Quinta Turma, DJe 28/06/2013; HC no 266.434/SP, Sexta Turma, DJe 01/07/2013).

Presentes tais premissas, é de se ver que, no caso em tela, não é possível reconhecer demora injustificável no andamento do feito. O processo penal, em tela, vem se desenvolvendo de forma razoável, como se depreende dos documentos acostados e informações juntadas aos autos.

Não se constata qualquer extrapolação irrazoável dos prazos processuais. Ressalte-se, primeiramente, que suposta violação não se constata simplesmente pela soma aritmética dos prazos estabelecidos, mas por análise de cada caso concreto, amparo pelo princípio da razoabilidade.

Posto isso, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.

É o voto.

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DESERTO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que “[o] trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas” (HC 170.355 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24.05.2019, DJe Public 31.05.2019).

2. Ação penal lastreada em materialidade delitiva inconteste e indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, obtidos a partir de interceptações telefônicas que deram origem à Operação denominada DESERTO, que levou à "apreensão de 2.355,00 kg (dois mil trezentos e cinquenta e cinco) quilos de cocaína, além de grande quantidade de produtos químicos e maquinários destinados à preparação e adulteração de drogas, bem como ramas e munições (incluindo armamento bélico consistente dez granadas antitanque de fabricação argentina)", "trinta e três veículos e um aeronave", e grande quantidade de dinheiro, e colheu indícios de que o paciente atuaria, em tese, como intermediário no fornecimento da cocaína a outros integrantes importantes do grupo - gerentes e distribuidores, não havendo, assim, motivo para o trancamento pleiteado pela defesa.

3. Excesso de prazo não configurado, vez que se trata de feito complexo, que já havia sido sentenciado em 2012, com a condenação do paciente por associação para o tráfico transnacional de drogas, mas cuja decisão foi anulada, nesta Corte, em 2015, unicamente em relação a ele e a partir da fase instrutória, e que retomado o seu curso, a instrução processual foi realizada, em 2017, em seguida, foram apresentados memorias e realizadas diligências pendentes, estando o feito, nesse momento, conclusos para sentença. A par do disposto na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, o fato é que o processo vem sendo conduzido adequadamente pelo juízo de origem, com a realização dos atos processuais de acordo com o procedimento previsto na Lei no 11.343/2006 e respeitados o contraditório e a ampla defesa, tudo a evitar a ocorrências de novas nulidades.

4. Ordem denegada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.